Tribunal: TJDFT
Processo: 0739642-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO COM A VALIDADE EXPIRADA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEC de Brasília, que a condenou a pagar em favor do autor as quantias de R$ 1.000,00 e R$ 4,38, a título de dano moral e material, respectivamente. No caso, o recorrido adquiriu um produto (bacon) em supermercado da recorrente e, após chegar em casa, teria percebido que ele estava com a validade vencida há 02 dias.
2. A parte autora desincumbiu-se do ônus que lhe era exigível, tendo juntado aos autos fotografia do alimento com a validade vencida, bem como a respectiva nota fiscal. Por isto, correta a sentença ao condenar o recorrente a devolver o valor pago pelo bacon (prejuízo material suportado pelo autor), posto que tal alimento estava impróprio para o consumo desde a data da venda.
3. Quanto ao dano moral, entretanto, destaco que a simples venda de alimento com prazo de validade vencido em 02 dias, sem que haja o seu consumo pelo consumidor (e, portanto, sem provocar reflexos na sua saúde), não é suficiente para causar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento passível de resolução pela devolução do valor pago pelo bem, ou pela sua substituição por outro em perfeitas condições de ingestão.
4. Frise-se que ao caso não se aplica a jurisprudência do STJ exarada no REsp 1.768.009/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019, Sidnei Antônio Valentin versus Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, uma vez que a presente lide não envolve a venda de alimento contendo corpo estranho, mas sim a alienação de produto vencido há poucos dias.
5. Deste modo, o caso revela contornos de infração administrativa contra a saúde pública, mas não situação apta a configurar dano moral, razão pela qual a pretensão recursal, neste ponto, merece ser acolhida.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação em danos morais, mantidos os demais termos. Comunique-se à Diretoria da Vigilância Sanitária do DF quanto ao teor deste acórdão, a fim de que adote as medidas administrativas adequadas. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).